Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-48.2024.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001706-48.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BOA SORTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.979.434/0001-02 (APELANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), Diretor de Tributação da Prefeitura Municipal de Tapurah-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE TAPURAH (APELADO), FISCAL DE TRIBUTOS JOSE RAMOS RODIRGUES (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. VALOR ECONÔMICO DOS BENS SUPERIOR AO CAPITAL EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO. TEMA 796 DO STF. ALCANCE DA IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 23 DA LEI Nº 9.249/1995 PARA AMPLIAR A IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Boa Sorte Agropecuária Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município de Tapurah/MT, visando ao reconhecimento da imunidade do ITBI sobre a integralidade da transferência de imóveis rurais destinados à integralização de capital social e ao afastamento da exigência do imposto incidente sobre a diferença entre o valor utilizado na integralização e o valor de mercado apurado pela Administração Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança integralmente a transferência de imóveis destinados à integralização do capital social quando o valor econômico dos bens supera o montante efetivamente integralizado; (ii) estabelecer se a inexistência formal de reserva de capital afasta a incidência do ITBI sobre o valor excedente; e (iii) determinar se a utilização dos valores constantes da declaração de imposto de renda dos sócios, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.249/1995, vincula a Administração Municipal para fins de reconhecimento da imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal protege apenas a parcela dos bens efetivamente destinada à integralização do capital social, não alcançando valores que excedam esse limite.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 796 da repercussão geral, fixa entendimento vinculante segundo o qual a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5.

A aplicação da tese firmada no Tema 796 não depende da existência formal de reserva de capital, mas da verificação da correspondência entre o valor econômico dos bens transferidos e o montante efetivamente incorporado ao capital social.

6.

A Administração Municipal instaura procedimento administrativo regular, avalia os imóveis e fundamenta o reconhecimento parcial da imunidade, observando o art. 148 do CTN e afastando alegação de arbitramento unilateral.

7.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 disciplina os efeitos da operação para fins de tributação federal sobre a renda, sem impor ao Município a aceitação do valor declarado para fins de definição da extensão da imunidade do ITBI.

8.

O valor declarado pelo contribuinte possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante procedimento administrativo apto a demonstrar discrepância relevante entre o valor informado e o valor de mercado do imóvel.

9.

A controvérsia acerca da exata correspondência entre os valores dos atos societários, dos bens transferidos e dos critérios de avaliação fiscal demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

10.

A negativa parcial da certidão de imunidade possui natureza declaratória e fiscalizatória, não configura cobrança antecipada do ITBI e não viola a tese firmada pelo STF no Tema 1.124 acerca do momento de ocorrência do fato gerador do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal limita-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

2.

A inexistência formal de reserva de capital não afasta a incidência do ITBI sobre a parcela do valor econômico dos bens que excede o capital social integralizado.

3.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 não vincula a Administração Municipal quanto à definição da extensão da imunidade tributária do ITBI.

4.

O Município pode afastar a presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte mediante regular procedimento administrativo de avaliação.

5.

A discussão sobre divergência entre valores societários, contábeis e fiscais, quando dependente de dilação probatória, não comporta exame em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II e § 2º, I; CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, arts. 36, I, 38 e 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC, Tema 796 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.08.2020; STF, Rcl 53.149/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.05.2022, DJe 06.05.2022; STF, Rcl 49.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.03.2022; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046 (N.U 1000347-06.2025.8.11.0051), Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025; TJMT, ApCiv 1005107-19.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por Boa Sorte Agropecuária Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato atribuído ao Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização Municipal, denegou a ordem vindicada.

Nas razões recursais, a Apelante assevera que a cobrança do ITBI é indevida, porquanto a operação realizada consiste na transferência de imóveis para integralização de capital social, hipótese alcançada pela imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Afirma que os imóveis foram integralizados pelo valor constante nas declarações de imposto de renda dos sócios, nos termos do artigo 23 da Lei n. 9.249/1995, o qual autoriza a integralização de bens pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado.

Aduz que o Município de Tapurah deferiu apenas parcialmente o pedido de imunidade, sob o fundamento de que os imóveis teriam sido integralizados por valor inferior ao valor de mercado utilizado pelo Fisco para fins de apuração do ITBI, exigindo o imposto sobre a diferença apurada entre o valor venal atribuído pela municipalidade e o valor utilizado na integralização.

Salienta que a decisão administrativa desconsiderou o alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, ao condicionar sua incidência à adoção do valor de mercado dos imóveis integralizados, criando restrição não prevista pelo constituinte.

Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau aplicou equivocadamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral, por se tratar de precedente relativo à transferência de imóveis com valor excedente ao capital social subscrito e destinado à reserva de capital, e que, no caso concreto, a totalidade dos imóveis foi utilizada para a integralização do capital social, sem excedente ou constituição de reserva de capital.

Defende que a controvérsia não diz respeito à tributação de eventual diferença entre o valor declarado do imóvel e seu valor de mercado, mas à própria imunidade da operação de integralização de capital social.

Assinala que o Fisco Municipal não observou integralmente os valores efetivamente incorporados ao capital social, sustentando existir divergência entre o montante integralizado pela sociedade e o valor reconhecido pela Administração como abrangido pela imunidade tributária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para reconhecer a imunidade tributária da operação de integralização dos imóveis ao capital social da empresa e afastar a exigência de ITBI imposta pelo Município de Tapurah.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 361768447).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 374947852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Recorrente se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que denegou a ordem vindicada no mandado de segurança por ela impetrado.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Boa Sorte Agropecuária Ltda. impetrou Mandado de Segurança em face de ato atribuído ao Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município de Tapurah/MT, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, relativamente à transferência dos imóveis rurais matriculados sob os n. 1.496 e 1.497 ao patrimônio da empresa para fins de integralização de capital social, com o consequente afastamento da exigência de recolhimento do ITBI e a expedição da respectiva declaração de imunidade necessária à efetivação dos registros imobiliários.

Na inicial, a Impetrante alegou que os referidos imóveis foram incorporados ao patrimônio da sociedade por ocasião de aumento do capital social regularmente formalizado, mediante a utilização dos valores constantes da declaração de imposto de renda do sócio integralizante, conforme autorizado pelo artigo 23 da Lei n. 9.249/1995.

Sustentou que, ao apreciar o requerimento administrativo formulado para obtenção da declaração de imunidade tributária, a autoridade fiscal reconheceu apenas parcialmente o benefício, exigindo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre o valor atribuído aos imóveis para fins de integralização e o valor de mercado apurado pela municipalidade, entendimento que reputou incompatível com a imunidade constitucional assegurada às operações de realização de capital social.

Aduziu, ainda, que a totalidade dos imóveis foi destinada à formação do capital social da empresa, inexistindo excedente patrimonial ou constituição de reserva de capital, bem como que o Município interpretou equivocadamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral e promoveu exigência tributária antes mesmo da ocorrência do fato gerador do imposto, uma vez que a transmissão da propriedade imobiliária somente se aperfeiçoaria com o respectivo registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular indeferiu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Pelo exposto, não estando presente o direito liquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA pretendida e, por consectária consequência, mantenho a exigência do ITBI conforme os valores de mercado dos imóveis integralizados ao capital social da empresa.

Por consectário jurídico lógico, declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, com lastro no mesmo dispositivo legal, declaro extinto o processo.

Isentos de custas.

Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).

Antevendo o desdobramento da relação processual, fixo que: na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, intime-se a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC. Tudo cumprido remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Com o trânsito em julgado e, não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.”. (id. 361768443).

Em face da sentença,

Boa Sorte Agropecuária Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em definir se a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança integralmente a transmissão dos imóveis destinados à integralização do capital social da pessoa jurídica, quando o valor econômico dos bens, apurado pela Administração Tributária Municipal, supera o valor utilizado pela contribuinte para a realização do capital social, bem como se a inexistência formal de reserva de capital é suficiente para afastar a incidência do ITBI sobre eventual parcela excedente.

De início, cumpre assinalar que não há controvérsia quanto à existência da imunidade tributária nas operações de incorporação de bens imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social. A divergência estabelecida nos autos diz respeito à extensão dessa imunidade e à possibilidade de incidência do ITBI sobre a parcela do valor econômico dos bens que, segundo a Administração Municipal, ultrapassa o montante efetivamente utilizado para a integralização do capital social.

O artigo 156, inciso II, da Constituição Federal atribui aos Municípios competência para instituir imposto sobre a transmissão
inter vivos
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como sobre cessão de direitos à sua aquisição. E o § 2º, inciso I, do mesmo dispositivo constitucional prevê que o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, ressalvada, nesta segunda hipótese, a atividade preponderante do adquirente.

Na mesma linha, o artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos quando efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.

A imunidade tributária, como cediço, constitui limitação constitucional ao poder de tributar e, por essa razão, deve ser interpretada em estrita consonância com os limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional.

No caso específico do ITBI, o constituinte buscou fomentar a atividade empresarial mediante a desoneração das operações destinadas à constituição, reorganização e capitalização das pessoas jurídicas, evitando que a tributação represente obstáculo ao desenvolvimento da atividade econômica.

Entrementes, essa finalidade constitucional não autoriza interpretação ampliativa capaz de afastar a incidência tributária sobre situações que extrapolem o efetivo objetivo da norma imunizante. A imunidade constitucional protege a transmissão patrimonial realizada para pagamento do capital subscrito, mas não se presta a imunizar toda e qualquer transferência de bens ao patrimônio da pessoa jurídica, independentemente de sua correspondência econômica com o capital efetivamente integralizado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 796.376/SC, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese vinculante do Tema n. 796, segundo a qual: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”.

A compreensão firmada pela Suprema Corte decorre da própria estrutura da norma constitucional, pois a imunidade protege a transmissão patrimonial realizada para formação ou integralização do capital social, estabelecendo inequívoca correlação entre o benefício tributário e o valor efetivamente incorporado ao capital da pessoa jurídica. Sendo assim, quando o patrimônio transferido possui expressão econômica superior ao montante efetivamente integralizado, a parcela excedente não se encontra abrangida pela desoneração constitucional.

No caso em exame, verifica-se que a Impetrante requereu administrativamente a emissão de certidão de imunidade de ITBI em relação aos imóveis rurais matriculados sob os n. 1.496 e 1.497, ambos situados no Município de Tapurah/MT, sob o fundamento de que a transferência se daria para fins de integralização de capital social.

A Administração Municipal, por meio do Processo Administrativo n. 995/2024, apreciou o pedido e proferiu decisão pelo deferimento parcial da imunidade tributária, assentando que a não incidência do ITBI deveria alcançar apenas a parcela efetivamente destinada à integralização do capital social, permanecendo sujeito à tributação o valor excedente apurado a partir da avaliação dos imóveis.

Conforme consta do procedimento administrativo, os imóveis foram objeto de análise fiscal, tendo a autoridade fazendária consignado que os valores indicados para fins de integralização destoavam substancialmente dos valores praticados na região e daqueles apurados por meio das avaliações administrativas realizadas pelo Município.

A partir dessa constatação, a autoridade fiscal concluiu que a imunidade deveria ser limitada à parcela correspondente ao capital integralizado, incidindo o ITBI sobre o montante excedente.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não se verifica atuação arbitrária ou imotivada da Administração Municipal. Houve procedimento administrativo específico, com exame dos documentos apresentados, análise dos atos societários, avaliação dos imóveis e decisão fundamentada pelo deferimento parcial da imunidade, com observância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, circunstância que afasta a alegação de arbitramento unilateral ou de fixação discricionária da base econômica da operação.

Nessa conjuntura, não se pode afirmar que o Município tenha simplesmente ignorado a imunidade constitucional; ao revés, reconheceu-a dentro dos limites que entendeu juridicamente cabíveis, restringindo sua incidência à parcela efetivamente destinada à integralização do capital social.

A Apelante insiste na tese de que o Tema n. 796 do Supremo Tribunal Federal seria inaplicável ao caso concreto porque, no precedente paradigma, haveria parcela destinada à formação de reserva de capital, circunstância que afirma inexistir nestes autos. Todavia, essa argumentação não merece acolhida.

A leitura do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal evidencia que o fundamento determinante do Tema n. 796 não reside na existência formal de conta contábil denominada reserva de capital, mas na necessária correspondência entre a imunidade constitucional e o valor efetivamente destinado à integralização do capital social. O que a Suprema Corte afastou foi a possibilidade de a imunidade ser utilizada para acobertar a transferência de patrimônio imobiliário em valor superior ao montante efetivamente incorporado ao capital social da pessoa jurídica.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo de igual forma. Veja-se:

“[...] 7. Esta Suprema Corte, ao julgamento do mérito do RE 796.376, em que reconhecida a repercussão geral, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Transcrevo a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2020)

8. A seu turno, a Corte reclamada, ao exame do recurso extraordinário, assim se manifestou:

“Trata-se de recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do ITBI, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excederam o limite do capital social a ser integralizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC), decidiu que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social.

[...]

No voto do Ministro Alexandre de Moraes, relator para o acórdão, está consignado que “a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I”, concluindo que “não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado”.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC).

(...).

9. Colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida ao exame do agravo interno no recurso extraordinário (destaquei):

“Trata-se de agravo interno interposto por JSJ Empreendimentos e Participações Ltda., com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário à vista do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC), em que se discute, à luz do artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excedeu o limite do capital social a ser integralizado.

[...]

No caso dos autos, verifico que as razões trazidas pela agravante não se mostram aptas a excluir a aplicação à espécie do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC).

Ao julgar o mérito do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social.

E, no caso dos autos, concluiu a Turma Julgadora que:

“Observo que o capital social da apelante é equivalente a R$657.662,00 (ff. 12/19) e que foi apurado, pelo setor de arrecadação do apelado, que
os referidos imóveis têm valor venal muito superior ao mencionado capital social
, sendo que um dos imóveis foi avaliado em R$12.407.107,00 (ff. 133/135).
Por isso, a imunidade tributária foi concedida somente até o limite do capital social a ser integralizado
.” (fl. 279)

Portanto, fixada a base fática no acórdão – que não pode ser revista nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal –, e tendo o Órgão Julgador adotado entendimento coincidente com a orientação firmada no sobredito paradigma, impõe-se seja negado acesso à instância superior.

Assim, não há o que reparar na decisão, que apenas deu cumprimento à norma do artigo 1.030, I, do CPC.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 517, § 10, do RITJMG, nego seguimento ao agravo.”

10. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.

11. Consoante emerge dos autos, discutido no mandado de segurança impetrado na origem o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, sobre imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor do bem exceder o limite do capital social a ser integralizado.

A autoridade reclamada consignou, nos termos do paradigma invocado, que a imunidade tributária foi concedida até o limite do capital social subscrito, não aplicada aos valores dos bens que excederam esse patamar.

Essa orientação, portanto, perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796).

12. A robustecer a compreensão, cito excerto da recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao exame da Rcl 49.320 (DJe 16.3.2022):

“Com efeito, a controvérsia no paradigma do Tema 796 tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

Por ocasião do julgamento de mérito, esta Corte assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

[...]

Na hipótese, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma, uma vez que assentou que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. [...]

Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral
.”

13. (...). (Rcl 53149/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, julgamento: 04/05/2022, publicação: 06/05/2022). [destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCESSO DE VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Chefe de Departamento de Tributação do Município de Campo Verde, que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel rural incorporado ao seu capital social, com base no valor histórico declarado na DIRPF da sócia (R$ 416.383,67), contestando a cobrança municipal sobre a diferença em relação ao valor venal apurado administrativamente pelo Município (R$ 47.030.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente destinado à integralização; e (ii) saber se a avaliação municipal que apurou diferença expressiva entre o valor declarado e o venal autoriza a cobrança do imposto sobre o excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI se limita ao valor dos bens integrados ao capital social, não abrangendo valores que excedam esse limite, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

4. O valor declarado pelo sócio para a integralização do capital social pode ser confrontado pelo Fisco, que tem o direito de exigir o imposto com base no valor venal dos bens, conforme avaliação mercadológica, quando houver discrepância significativa entre o valor declarado e o de mercado.

5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a tese de que a imunidade tributária não se aplica ao valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a exigência do ITBI sobre esse valor adicional.

6. A ausência de impugnação administrativa por parte da impetrante e a expressiva diferença entre o valor declarado (R$ 416.383,67) e o valor de mercado apurado (R$ 47.030.000,00) reforçam a legitimidade do procedimento fiscal.

7. A alegação de inexistência de reserva de capital carece de relevância jurídica, pois toda quantia excedente à integralização de capital social subscrito constitui, por definição jurídica, capital de reserva não alcançado pela imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal se limita ao valor do bem efetivamente alocado ao capital social, não abrangendo valores que excedem esse limite.

2. A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo
.

3. A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 9.249/95, art. 23; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046. (N.U 1000347-06.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”. [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 15/06/2022).”. [destaquei]

Nessa perspectiva, a inexistência formal de reserva de capital não conduz, por si só, ao reconhecimento da imunidade integral pretendida. O exame relevante, para fins de aplicação da tese vinculante, não se limita à nomenclatura contábil adotada pela sociedade, mas à verificação da correspondência entre o valor econômico do patrimônio transferido e o montante efetivamente alocado ao capital social.

Admitir a tese defendida pela Recorrente conduziria à possibilidade de atribuição de valores meramente nominais ou históricos aos bens integralizados, ainda que dissociados de sua efetiva expressão econômica, de modo a permitir a transferência de patrimônio imobiliário de elevado valor sem incidência tributária sobre qualquer parcela.

Ora, a prevalecer essa tese, esvaziar-se-ia a limitação objetiva definida pelo Supremo Tribunal Federal, ampliando-se indevidamente o alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

De fato, a imunidade em questão não protege qualquer acréscimo patrimonial ao ativo da pessoa jurídica, mas apenas a transmissão de bens ou direitos realizada em pagamento do capital social subscrito. Por isso, quando a Administração Tributária constata, mediante procedimento próprio, que o valor econômico dos bens supera aquele utilizado para a integralização, a parcela excedente não se encontra, em princípio, abarcada pela norma imunizante.

De outro lado, não merece acolhimento a alegação fundada no artigo 23 da Lei n. 9.249/1995. Referido dispositivo estabelece que as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado, disciplinando, ainda, os efeitos dessa escolha para fins de apuração de eventual ganho de capital.

A norma em questão, contudo, disciplina os efeitos tributários da operação no âmbito da tributação federal incidente sobre a renda do transmitente, conferindo-lhe faculdade relacionada à apuração do Imposto de Renda. Não se extrai de seu conteúdo qualquer comando apto a vincular a Administração Tributária Municipal quanto à definição da base econômica da transmissão imobiliária para fins de ITBI, nem a ampliar o alcance da imunidade constitucional estabelecida no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Em outras palavras, a possibilidade de integralização dos bens pelo valor constante da declaração de imposto de renda do sócio não impede que o Município, no exercício de sua competência tributária, examine a efetiva expressão econômica da operação para verificar a extensão da imunidade e a eventual incidência do ITBI sobre a parcela que exceda o capital social integralizado.

Os contribuintes podem, para fins societários e para os efeitos previstos na legislação federal, atribuir aos bens o valor constante da declaração de bens. Essa opção, todavia, não possui o alcance de impor ao Município a aceitação automática desse valor para fins de incidência ou não incidência do ITBI, tributo de competência municipal, cuja base de cálculo, nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, corresponde ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

No ponto, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.113, estabeleceu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU; que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade; e que essa presunção pode ser afastada pelo Fisco mediante regular instauração de procedimento administrativo, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, embora o valor declarado pelo contribuinte possua presunção inicial de veracidade, essa presunção não é absoluta. Pode ser afastada pela Administração Tributária quando houver elementos indicativos de que o valor declarado não corresponde à expressão econômica do bem transmitido, desde que observado procedimento administrativo próprio.

No caso dos autos, a Administração Municipal instaurou o Processo Administrativo n. 995/2024, analisou a documentação apresentada pela contribuinte, promoveu a avaliação dos imóveis e concluiu pela existência de discrepância relevante entre os valores indicados para fins de integralização e aqueles apurados segundo critérios administrativos de avaliação.

Não se trata, portanto, de mera fixação unilateral, desprovida de procedimento, mas de ato administrativo formal, praticado no âmbito da atividade fiscalizatória do Município.

A Apelante sustenta, ainda, que a decisão administrativa teria reconhecido imunidade em montante inferior ao efetivamente integralizado ao capital social, apontando divergência entre o valor que afirma ter sido utilizado na operação e aquele considerado imune pela Administração.

Ocorre que essa alegação, nos moldes em que deduzida, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, tampouco para demonstrar, de plano, a existência de direito líquido e certo à imunidade integral pretendida.

Eventual controvérsia acerca da exata correspondência entre os valores constantes dos atos societários, os montantes efetivamente integralizados, os critérios utilizados pela Administração Municipal e a extensão precisa da imunidade reconhecida demandaria exame minucioso dos documentos contábeis e societários, bem como eventual produção de prova técnica, providências incompatíveis com a estreita via do mandado de segurança.

Como é cediço, o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano por prova pré-constituída. Não comporta dilação probatória, tampouco se presta à realização de perícia ou à reconstituição técnica de avaliações administrativas.

Outrossim, não se sustenta a alegação da Apelante de que a exigência tributária violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.124, segundo o qual o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.

A hipótese examinada nos autos não se confunde com cobrança antecipada do ITBI em razão de promessa de compra e venda, cessão de direitos ou ato translativo ainda não levado a registro. O que houve foi a análise, pela Administração Tributária Municipal, de requerimento formulado pela própria contribuinte para obtenção de certidão de imunidade tributária, necessária ao prosseguimento do registro imobiliário.

A negativa parcial da certidão de imunidade possui natureza declaratória e fiscalizatória, constituindo ato administrativo destinado a verificar, previamente ao aperfeiçoamento do registro, se a operação pretendida se encontra integralmente abrangida pela norma imunizante. Essa atividade de controle da legalidade tributária não se confunde com cobrança antecipada do imposto, nem contraria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do ITBI.

O Município, nesse contexto, não antecipou indevidamente a incidência do tributo, mas apenas deixou de reconhecer a imunidade integral postulada pela contribuinte, por entender que a parcela excedente ao capital social integralizado não se encontrava protegida pelo artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Releva destacar, ainda, que a sentença recorrida observou adequadamente os limites da controvérsia ao concluir pela ausência de direito líquido e certo. O Juízo de origem não afastou a existência da imunidade constitucional, mas reconheceu que ela não alcança, indistintamente, toda a expressão econômica dos bens transferidos quando constatado valor superior ao montante utilizado para integralização do capital social.

Dessa forma, não demonstrada a ilegalidade do ato impugnado, nem comprovado direito líquido e certo à imunidade integral pretendida, a manutenção da sentença denegatória da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Boa Sorte Agropecuária Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026